Tribunal: TJDFT
Processo: 0755150-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755150-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILUCIA MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILUCIA MIRANDA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Revisional n. 0761647-09.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão ou limitação de reajustes aplicados pela operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Na origem, a agravante ajuizou demanda visando à declaração de nulidade dos reajustes anuais aplicados entre 2021 e 2025, sustentando que, embora formalmente coletivo, o contrato é composto por apenas três beneficiárias do mesmo núcleo familiar, circunstância que evidencia elevada vulnerabilidade do consumidor. Alegou que os reajustes acumulados no período superaram 71,80%, percentual significativamente superior aos 31,99% autorizados pela ANS para planos individuais e familiares no mesmo intervalo, o que teria elevado a mensalidade a patamar incompatível com a renda familiar. Destacou, ainda, que é idosa, portadora de Alzheimer e demência vascular grave, dependente de acompanhamento médico contínuo, circunstância que agravaria o risco de dano decorrente da manutenção das cobranças impugnadas. Sustentou, também, que a operadora não apresentou memória de cálculo, nota técnica atuarial, extrato pormenorizado ou demonstrativo de sinistralidade capazes de justificar os percentuais aplicados, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e às Resoluções Normativas da ANS no 509/2022 e no 565/2022, especialmente aplicáveis a contratos com menos de trinta vidas. Afirmou que tal omissão configura indício robusto de abusividade, atraindo o ônus probatório da operadora quanto à legitimidade dos reajustes. O juízo de origem, contudo, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que, por se tratar de plano coletivo por adesão, não sujeito a teto anual de reajuste fixado pela ANS, a aferição de eventual abusividade demandaria dilação probatória e produção de prova pericial atuarial, inexistindo, naquele momento processual, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito ou o perigo de dano concreto e imediato. Entendeu, ainda, que não restou comprovado risco iminente de rescisão contratual ou descontinuidade da assistência médica, reputando genéricas as alegações nesse sentido. No agravo, a recorrente impugna tais fundamentos, afirmando que o perigo de dano é inerente à dinâmica de reajustes sucessivos e cumulativos, que produzem elevação progressiva e potencialmente irreversível da mensalidade, tornando ineficaz a tutela jurisdicional se não houver intervenção imediata. Argumenta que a ausência de documentação técnica mínima por parte da operadora, inclusive na contestação, reforça a plausibilidade da tese autoral e inviabiliza a transferência ao consumidor do ônus de aguardar longa instrução probatória. Ressalta que a manutenção dos reajustes compromete a continuidade do tratamento de saúde, diante do risco concreto de inadimplência e consequente cancelamento do plano. A agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a vulnerabilidade dos contratos coletivos com menos de trinta beneficiários, bem como a possibilidade de controle judicial dos reajustes quando ausente justificativa técnica idônea, defendendo, em caráter provisório, a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais ou, subsidiariamente, a suspensão do último reajuste anual. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, a intimação da agravada para apresentar contrarrazões e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da abusividade dos reajustes impugnados, além da condenação da operadora ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise da tutela de urgência pleiteada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, a controvérsia instaurada cinge-se à pretensão da agravante de ver suspensos, em caráter provisório, os reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde em contrato coletivo por adesão, ao argumento de que os percentuais praticados entre 2021 e 2025 seriam abusivos, sobretudo por superarem os índices anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais e familiares. Todavia, como bem assinalado na decisão recorrida, o contrato em exame insere-se na modalidade de plano de saúde coletivo por adesão, hipótese em que inexiste parâmetro legal que vincule, de forma automática, os reajustes anuais aos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais ou familiares. Nessa espécie contratual, o regime jurídico aplicável prestigia a livre negociação entre a operadora e a entidade contratante, exigindo-se, tão somente, a observância dos critérios contratuais e a comunicação do reajuste ao órgão regulador, não havendo, portanto, teto regulatório previamente fixado para os percentuais aplicados. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intervenção judicial em reajustes de planos coletivos deve ser excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de abusividade, ilegalidade ou manifesta desproporção dos índices praticados, o que, em regra, demanda análise técnico-atuarial e exame aprofundado das circunstâncias fáticas e contratuais. Assim, a mera comparação entre os percentuais aplicados ao plano coletivo e aqueles autorizados pela ANS para outra modalidade contratual não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Nessa perspectiva, destaco o recente precedente: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. 2.1. A parte agravante pleiteia a suspensão do reajuste de 39,90% aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, com a manutenção do valor anterior ou, alternativamente, a aplicação do índice de reajuste dos planos individuais e familiares, conforme diretrizes da ANS. Requereu ainda a emissão de novo boleto com valor reduzido, sob pena de autorização para depósito judicial do valor incontroverso. 3. O contrato firmado é de plano de saúde coletivo empresarial, regido pela Lei 9.656/98, art. 16, VII, “b”, cujo reajuste decorre de negociação entre a operadora e a entidade contratante, não se aplicando os índices da ANS para planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). 4. Intervenção judicial em reajustes de planos deve ser excepcional, restrita a hipóteses de manifesta abusividade ou não disposição dos critérios objetivos. 4.1. Na hipótese, inviável a análise dos critérios adotados para a definição do reajuste de 39,90% ao plano de saúde da agravante, ante a carência de elementos técnicos e documentais suficientes a aferir, com segurança, a eventual abusividade ou desproporcionalidade no aumento. Assim, eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 2064643, 0727240-77.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) (Grifo nosso) No caso em análise, observa-se que a própria recorrente apresenta tabela demonstrativa dos reajustes incidentes no período questionado, a partir da qual se constata que, embora superiores aos índices anuais definidos pela ANS para planos individuais, não se evidencia, de plano, discrepância absurda, ostensiva ou manifestamente irrazoável capaz de autorizar a imediata intervenção judicial. A aferição da adequação ou não dos percentuais praticados exige a verificação dos critérios utilizados para a formação do preço, da sinistralidade do grupo, da metodologia atuarial empregada e da compatibilidade dos reajustes com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, providências que reclamam necessária dilação probatória. Nesse contexto, mostra-se prematuro, em juízo de cognição sumária, afirmar a existência de abusividade apta a afastar, liminarmente, os reajustes pactuados, sobretudo quando ausente prova técnica suficiente a demonstrar, de forma clara e imediata, a inadequação dos cálculos que embasaram a majoração das mensalidades. Tal compreensão, inclusive, alinha-se ao entendimento já externado em precedente recente desta Corte, em caso análogo, no qual se reconheceu a inviabilidade de suspensão de reajustes de plano coletivo por adesão sem prévia instrução probatória adequada. Ademais, não se ignora a delicadeza da situação pessoal da agravante, nem a relevância do direito à saúde. Contudo, a atuação judicial, nesta fase processual, deve observar os limites próprios da tutela de urgência, sob pena de antecipar indevidamente juízo de mérito ainda dependente de ampla cognição e contraditório. A necessidade de instrução probatória afasta, neste momento, a caracterização da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida excepcional pleiteada, conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo definitivo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser reexaminada tanto no julgamento do mérito do agravo quanto no curso da ação originária, à luz das provas que vierem a ser produzidas. Assim, diante da ausência, neste momento processual, de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito, aliada à necessidade de dilação probatória para a adequada aferição da alegada abusividade dos reajustes, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator